Tribunal: STF
Processo: ARE 1350770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação e Reexame necessário. Servidora pública municipal inativa de Jundiaí. Pretensão de afastamento dos efeitos do Ato Normativo nº 001/2019, com preservação do valor nominal dos proventos de aposentadoria. Possibilidade. Ilegalidade no ato de concessão do benefício não demonstrada. Súmula 473 do STF. Inaplicabilidade. Verba de caráter remuneratório que integrou a base de cálculo da contribuição previdenciária, repercutindo no valor dos proventos de aposentadoria. Precedentes do TJSP. Sentença parcialmente reformada, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca. Recursos voluntário e oficial parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da EC nº 41/2003; e 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão trazida à apreciação desta C. Corte diz respeito ao direito invocado pela recorrida ao gozo de seus proventos de aposentadoria tal qual deferido no processo nº 21.650-9/2017, sem a incidência do Ato Normativo nº 001/2019 do Conselho Deliberativo do IPREJUN (fl. 173):



    (...).



    De início, consigna-se a inaplicabilidade, à hipótese dos autos, o disposto no artigo 4º, § 1º, inciso VIII, da Lei Federal nº 10.887/04, tendo em vista ser a norma aplicável apenas aos servidores públicos da União, conforme se depreende do caput do artigo 4º da mencionada Lei:



    (...).



    Aqui, cuida-se de servidor municipal de Jundiaí, regido pela Lei Municipal nº 5.894/2002 1 . No que se refere às contribuições previdenciárias, assim dispõe seu artigo 78:



    Art. 78 - São receitas do IPREJUN:I a contribuição mensal compulsória dos servidores ativos sobre a respectiva remuneração, inclusive sobre o Abono Anual, no percentual de 11% (onze por cento); (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 29/06/2004)



    [...]§3º - Para os fins desta Lei, o valor base de contribuição será constituído pelo vencimento-base, proventos ou pensão, auxíliodoença, auxílio-reclusão, salário-maternidade, férias e fériasprêmio gozadas, acrescidos de:



    [...] V adicional recebido em razão da nomeação para o cargo em comissão, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jundiaí. (Redação dada pela Lei nº 7.623, de 22/12/2010)



    Como se sabe, a Administração Pública pode anular, de ofício, seus próprios atos, quando ilegítimos ou ilegais. É o que dispõe a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:



    (...).



    Ocorre que, no caso concreto destes autos, não obstante o reconhecimento de que as contribuições previdenciárias vertidas pelos servidores designados para a função de especialistas da educação ocorreram de forma indevida, é certo que a recorrida contribuiu regularmente sobre o padrão salarial da jornada de 40 horas semanais, de maneira que, em atenção ao caráter contributivo do regime previdenciário, de rigor o reconhecimento do direito de recebimento de proventos de aposentadoria calculados também sobre a parcela remuneratória de 10 horas cumpridas na função de “Especialista em Educação” e que excedem a jornada do cargo efetivo de Professor, tal como previsto no artigo 30, caput e § 2º, e artigo 36, caput, ambos da Lei Complementar Municipal nº 511, de 29/03/2012 (Estatuto do Magistério)2 .



    Nessa toada, a recorrida faz jus à percepção de seus proventos de aposentadoria tal como originalmente deferido pela autarquia municipal, assim como à devolução daquilo que foi indevidamente descontado.



    (...).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente